Tribunal: CARF
Processo: 10166.728154/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728154/2014-34
ACÓRDÃO
2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REINALDO PEIXOTO PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos
são considerados dependentes para fins tributários, de forma que, para
que se proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de
idade superior a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
determinando o pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como
também comprovar que o beneficiário depende dos valores auferidos para
sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como mera
doação, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 02 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728154/2014-34
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria deAlmeida Carneiro
Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa,Marcelo Milton da Silva Risso,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de QueirozAccioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/RJO (12-75.674 – fls. 40-45), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS EXCEDENTES AO
LIMITE DE ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte não
apresenta óbice.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto de Renda,
as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando incapacitados para o
trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência ou até 24 anos, se universitários.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos do
acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao ano-
calendário de 2011, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 18 a 23, em que foram
apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos
ou mais, recebidos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no valor de R$ 20.163,55;
2) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de
R$ 49.497,87.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 19.156,89,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total de
R$ 37.315,69.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 18 a 23 em 09/09/2014 (fl.
35), o Contribuinte apresentou em 19/09/2014 a impugnação parcial de fls. 3 a 5, não se
insurgindo contra a omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais (R$ 20.163,55). De acordo, ainda, com o Impugnante, o
pagamento de pensão alimentícia a seu filho Luís Otávio Gomes Pereira foi efetuado em
cumprimento a acordo homologado judicialmente, que não previa o término automático da
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728154/2014-34
3
pensão quando o alimentado completasse 25 anos, inexistindo hipótese na legislação para a
cessação do pagamento da pensão em razão da idade do alimentado.
A parcela não impugnada do crédito lançado foi apartada para outro processo para cobrança
imediata, conforme se observa às fls. 33 a 37.
Em 23/12/2014, o presente processo foi encaminhado a DRJ/RJO (fl. 39).

Cientificado do julgamento em 25/05/2015 (fls. 48), o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário em 10/06/2015 (fls. 50), cujas razões podem assim ser sintetizadas:

A legislação de regência não limita etariamente o dever de pagamento de pensão
alimentícia, e, portanto, a legislação tributária infraordinária também não poderia fazer tal
distinção.

Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos necessários para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Apesar de concordar com o argumento do recorrente, conforme transcrição que se
seguirá, reconheço a existência de precedente deste Colegiado, com a formação atual, em sentido
oposto.
Segundo compreendo:

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se decidir se
os regimes de dependência e de alimentação podem ser fundidos, para aplicar a restrição
etária do primeiro ao segundo.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá
ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728154/2014-34
4
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de valores
pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:
A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título judicial ou
extrajudicial público; e
A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros escalares
(quantias) definidos no respectivo título.
No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu que a superação do limite de
idade de vinte e quatro anos implicaria tout court a desconstituição da obrigação alimentar.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Admitir uma dedução de pensão alimentícia judicial para pessoas com formação superior e
idade adulta seria reconhecer que a sociedade pagasse por tal liberalidade dos pais. A
sociedade arcaria, na medida em que a dedução de pensão resulta em diminuição do
imposto a pagar, recurso este que seria carreado para os cofres da União e retornaria em
benefícios para toda a sociedade. Meras liberalidades não podem ser utilizadas como
dedução para abatimento da base de cálculo do imposto de renda, pois reduziria
indevidamente o imposto apurado.
Porém, a legislação de regência civil e familiar não prevê o atingimento de qualquer idade
como fato jurídico suficiente para a desconstituição da obrigação alimentar.
Se o título judicial não prever termo, ele somente poderá ser desconstituído pelo próprio
Judiciário, em ação exoneratória ou revisional de alimentos (arts. 1.699 do CC/2002, 13 e
15 da Lei 5.478/1968 e 28 da Lei 6.515/1977).
Tanto não há restrição etária no estabelecimento de obrigação alimentar, que ascendentes
podem demandar dos descendentes o custeio de suas necessidades essenciais.
Por outro lado, os regimes da dependência e da alimentação não podem ser confundidos,
para que a restrição de um (o limite de 24 anos, no caso da dependência) se estenda ao
outro.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:11080.733248/2014-38
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Thu Jul 26 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Tue Sep 11 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORES DE 24 ANOS. POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF. Consoante o Enunciado de Súmula CARF, a dedução
de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida,
em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a
partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário. No direito de família, não há limitação etária
para a concessão da pensão alimentícia, sendo uma questão de análise casuística frente as
necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Faz jus o contribuinte à
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728154/2014-34
5
dedução da pensão alimentícia, pois decorrente de obrigação legal, não devendo ser
confundido o limite de idade para fins de relação de dependência no imposto de renda,
regido pelas normas de direito tributário, com limite de idade para fins de concessão de
pensão alimentícia, regido pelas normas do direito civil.
Numero da decisão:9202-007.121
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado) e Maria
Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena
Cotta Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula
Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício).
Nome do relator:ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
A motivação do lançamento se limita a fundir os regimes, o que não é possível, conforme
visto [...]:
[...]
Por seu turno, para afastar a alegação de preenchimento dos requisitos legais, competia ao
órgão julgador de origem fundamentar a negativa, com a indicação, no caso concreto, dos
critérios que desqualificariam a necessidade dos alimentandos.
A imprescindibilidade da motivação e da fundamentação decorre do caráter plenamente
vinculado do lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula
473/STF) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei
9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte quanto
for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de constituição
do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle
da validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e
da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa
plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária efetivamente
autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum
do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos
demais critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a
sujeição passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT
VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância, pois os
destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as mesmas
garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA E LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto de
direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um exercício
legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p.
14).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728154/2014-34
6
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias típicas do
processo penal ao processo tributário.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o estudo
das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho administrativo.
Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Dada a fusão dos regimes, pela autoridade lançadora, e a ausência de fundamentos
específicos para afastar a necessidade, a dedução pleiteada deve ser restaurada.

Porém, segundo entendimento desta c. Turma, verbatim:

Numero do processo:13826.720608/2017-49
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2012 PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Para
que seja possível a dedução pleiteada, o pagamento da pensão alimentícia deve ser
realizado de acordo com as normas do direito de família, em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil. Os documentos apresentados pelo Contribuinte
para a comprovação da dedução realizada a título de pagamento de pensão alimentícia não
atendem ao disposto no Regulamento do Imposto de Renda PENSÃO ALIMENTÍCIA.
FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 35, § 1o
da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são considerados dependentes para fins
tributários, de forma que, para que se proceda à dedução de pensão alimentícia paga a
beneficiário de idade superior a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o beneficiário
depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o
montante pago como mera doação, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
Numero da decisão:2202-010.406
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator:SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728154/2014-34
7
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 66
DF CARF MF
Original